Tribunal: TJDFT
Processo: 0710968-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710968-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA BARBARA DE ANDRADE NACIF AGRAVADO: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME DESPACHO Intime-se a parte Agravante (ANA BARBARA DE ANDRADE NACIF) para que, em 5 (cinco) dias, caso queira, manifeste-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões (id. 16320698) pela Agravada. Brasília/DF, 5 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora